Tribunal: STF
Processo: Rcl 50085
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJMS) no Processo 0802061-43.2019.8.12.0026, por alegada fronta à tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 37.



    O reclamante fundamenta a demanda nos seguintes termos:



    “De início, tem-se que, em recente julgamento realizado no dia 18/02/2021 (Plenário Virtual), ao dar provimento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1126), para afastar equiparação salarial e remuneratória entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37/STF e o art. 37, XIII, da CF. 



    Eis a Tese fixada no Tema nº 1126, in verbis: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, para aplicar, apenas parcialmente, o entendimento desta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo n. 1278713 – Tema 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37.



    Consta do acórdão que, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016, com a finalidade de equiparar as funções exercidas e autorizar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1. 



    Afirmou-se, ainda, no acórdão, que a retroatividade vedada pela tese 1.126 seria somente referente à data anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, motivo pelo qual, não estando o pedido autoral restrito ao período anterior à referida Lei Estadual, os autores fariam jus ao pagamento imediato de diferença salarial entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (24/09/2019).



    Ao final, reconheceu o suposto desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos.



    A conclusão adotada na decisão reclamada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema 1.126 – bem como o enunciado da SV nº 37. 



    Isso porque, a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei.



    No caso em questão, a tese de Repercussão foi fixada nos seguintes termos: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao contrário do que consta na decisão reclamada, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria (para frente e de uma só vez).



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    ‘Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto’. 



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art.169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário.



    Em outras palavras, seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei” (págs. 8-13 da petição inicial).



    Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, 



    “[a] procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1º Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária n° 080261-43.2019.8.12.0026, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de n. 0800785- 89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento do enunciado da SV nº 37, como também garantindo de forma cabal a autoridade da da [sic] Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários” (págs. 23-24 da petição inicial).



    Em 22/10/2021, deferi a liminar (documento eletrônico 14).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 22).



    Os beneficiários do ato reclamado contestaram a demanda (documento eletrônico 26).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela procedência da reclamação (documento eletrônico 39).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    No caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O enunciado foi o fundamento do acórdão que julgou o Tema 1.126 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (ARE 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    No caso, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    A tese jurídica do Tema 1.126 ficou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (grifei).



    Ocorre que, com amparo na parte final dessa síntese do julgado, o TJMS tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes desde a data em que entrou em vigor a Lei Estadual 4.834/2016, em 1°/1/2016.



    Ao editar a norma, porém, o legislador criou um escalonamento temporal de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I – 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II – 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III – 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV – 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V – 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto” (grifei).



    A seu turno, o acórdão reclamado consignou o seguinte:



    “EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE.



    Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.



    No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: ‘reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes’" (págs. 1-2 do documento eletrônico 6 - grifei).



    Evidencia-se, portanto, que a decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. Esse enunciado foi, com efeito, a consolidação de jurisprudência histórica e pacífica do STF.



    Em casos idênticos ao presente, os Ministros desta Corte têm concedido liminares favoráveis à demanda do reclamante: Rcl 51.335-MC/MS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 50.873-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 49.367-MC/MS, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 50.975-MC/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 50.711-MC/MS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Também foram proferidas as seguintes decisões de mérito: Rcl 50.604/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 51.395/MS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 49.334/MS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a equiparação integral de vencimentos a partir da vigência da Lei 4.834/2016, determinando-se que outro seja proferido com a observância do conteúdo da Súmula Vinculante 37.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator